Tribunal: STJ
Processo: 0808169-08.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900811 - RN(2025/0117766-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RN000768A
AGRAVADO
: MARIA ELIANE RABELO DA SILVA
ADVOGADOS
: GUSTAVO SIMONETTI GALVÃO - RN006313
SÉRGIO SIMONETTI GALVÃO - RN006323
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a0d5b379-6e6a-4859-b94e-5399e89123bd

Documento eletrônico VDA56442235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a0d5b379-6e6a-4859-b94e-5399e89123bd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900811 - RN(2025/0117766-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RN000768A
AGRAVADO
: MARIA ELIANE RABELO DA SILVA
ADVOGADOS
: GUSTAVO SIMONETTI GALVÃO - RN006313
SÉRGIO SIMONETTI GALVÃO - RN006323
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso especial quanto à matéria objeto do Tema repetitivo n. 410/STJ
e, quanto aos demais pontos, inadmitiu o recurso por ausência de violação dos arts.
1.022 e 1.025 do CPC e incidência da Súmula n.
(fls. 133-147).
83/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 54):
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU
PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA INICIALMENTE.
MULTA
DEVIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA
PARA
O
DESCUMPRIMENTO.
VALOR
DAS
ASTREINTES.
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA
EXECUTADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 537, § 1o, INCISO I, DO CPC.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Documento eletrônico VDA55851545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:12
Código de Controle do Documento: 32fecedd-e212-4bba-b8f1-fab78c441691

SOBRE A SANÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 69-75 e 82-85).
Nas razões do recurso especial (fls. 86-94), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC, por omissão do Tribunal de origem quanto à
art. 1.022, inciso II,
apreciação de matérias essenciais para o deslinde do feito,
(ii)
do CPC, requerendo o prequestionamento ficto das matérias
art. 1.025
fáticas e de direito objeto dos embargos de declaração, e
(iii)
§ 1o, do CPC, sustentando que, no caso de acolhimento parcial
art. 85,
da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários devem ser arbitrados em
benefício do executado, e não do exequente.
No agravo (fls. 153-162), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 164).
É o relatório.
VOTO
Conforme o § 2o do
do
"
art. 1.030
CPC/2015,
Da decisão proferida com
", dessa
fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
forma, compete somente ao Tribunal de origem a análise de eventual distinção entre o
precedente formado pelo recurso especial repetitivo e o caso concreto.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA COM BASE EM JULGAMENTO
REPETITIVO DE RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO. NÃO CABIMENTO DA PETIÇÃO.
1. Por absoluta ausência de previsão de cabimento de qualquer recurso
contra o acórdão proferido no agravo interno, que impugna a decisão de
admissibilidade do recurso especial fundamentada no
I, "B", do
art. 1.030,
CPC, também não é aceitável a apresentação de petição genérica, sob pena
de, por via reflexa, se admitir verdadeira subversão das diretrizes legislativas
relacionadas ao sistema dos recursos especiais repetitivos, tornando-o
ineficaz.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt na Pet n.
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
11.924/PE,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
3/3/2020,
10/3/2020.

Documento eletrônico VDA55851545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:12
Código de Controle do Documento: 32fecedd-e212-4bba-b8f1-fab78c441691

A Corte de origem, na sistemática estabelecida pelo legislador para a
análise das demandas repetitivas, negou seguimento à insurgência recursal,
asseverando que o acórdão anterior está em consonância com a jurisprudência do
STJ, firmada em recurso repetitivo (Tema n. 410/ STJ). Portanto, em conformidade
com a jurisprudência citada, a matéria não foi devolvida a novo exame deste Tribunal
Superior, motivo pelo qual não conheço da irresignação quanto ao ponto.
A parte recorrente alega omissão no acórdão recorrido não suprida no
julgamento dos aclaratórios, quanto ao fato de que, apesar de ter acolhido
parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, ora recorrente, o
Tribunal de origem fixou honorários em prol da exequente, ora recorrida.
Ocorre entretanto que a Corte local pronunciou-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação do art. 1.022, II, do CPC.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:12
Código de Controle do Documento: 32fecedd-e212-4bba-b8f1-fab78c441691

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.900.811 / RN
Número Registro: 2025/0117766-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08081690820238200000 08546157720188205001 8081690820238200000 8546157720188205001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RN000768A
AGRAVADO
: MARIA ELIANE RABELO DA SILVA
ADVOGADOS : SÉRGIO SIMONETTI GALVÃO - RN006323
GUSTAVO SIMONETTI GALVÃO - RN006313
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:17
Código de Controle do Documento: f5ad0dc2-aa8a-4057-8ac7-12a98df34891

Documento eletrônico VDA56428250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:17
Código de Controle do Documento: f5ad0dc2-aa8a-4057-8ac7-12a98df34891